Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30%. TEMA 1085. STJ. DISTINGUISHING. BOA FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOAL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO. AUSENTE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, relativos a contratos de empréstimos. 1.1. De acordo com as razões recursais, a parte embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que o acórdão não se manifestou acerca da tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a mencionada tese tem caráter vinculante, devendo ser aplicada ao presente caso.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão foi claro ao expor que, no caso dos autos, somando os descontos de todos os empréstimos da embargada, chega-se ao valor de R$ 10.607,22, o que representa aproximadamente mais de 100% dos seus rendimentos. 3.1. O aresto foi expresso ao dizer que os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.2. De fato, para empréstimos comuns não há, a princípio, limitação legal de descontos, mas incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. 3.3. Nos empréstimos em dinheiro, há dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, deve-se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial. 3.4. Observe que, na hipótese, não há sequer valor que venha a sobrar, sendo, portanto, o valor total de empréstimos é considerado muito acima da média nacional, ou seja, mais de 100% de sua remuneração. 3.5. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) pode ser afastada por especificidades do caso, o que é possível ante o patente comprometimento do mínimo existencial ou ofensa a boa-fé objetiva. 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. Excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas. 4. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios. (...) 6. De forma excepcional, não permitir a limitação de desconto dos débitos em conta corrente de consumidores que estão com grande parte de sua remuneração comprometida com empréstimos e em evidente situação de superendividamento, viola os princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. (...)” (07321248220218070003, Relator: José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/8/2023.)
4. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o julgado. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.